Tribunal: TJES
Processo: 5027853-23.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027853-23.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDIMAR PEREIRA LIMA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO

Nº 5027853-23.2022.8.08.0035

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: EDIMAR PEREIRA LIMA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO. ENUNCIADO Nº 85 DO FONAJE. APLICAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO/VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão de ID 7470653, que ratificou a certidão de ID 6296607, referente ao trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos.

Em suas razões (ID 8038421), o Agravante alega que o Enunciado nº 85 do FONAJE não se aplica à Fazenda Pública. Assim, entende que não foi intimado da decisão que julgou o RI em 15/09/2023.

Inicialmente, entendo não ser o caso de realizar juízo de retratação, motivo pelo qual submeto o presente voto para apreciação colegiada dos membros desta Nobre Turma.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Conforme se infere dos autos, houve julgamento do Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em 15/09/2023 (ID 6061101), sendo que previamente o Agravante foi intimado da pauta, mais precisamente no dia 04/09/2023.

O Enunciado nº 85 do FONAJE assim dispõe:
“O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”
. Devo lembrar que a aplicação do art. 6º, da Lei nº 12.153/2009 é restrito ao 1º grau de jurisdição. Assim, no âmbito da Turma, em sede de recurso, não há razão para manter igual privilégio à Fazenda, eis que
“não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público [...]”
(art. 7º).

No mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - 5 DIAS - ENUNCIADO 85 FONAJE - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO - NÃO CONHECIMENTO. O acórdão recorrido foi publicado na sessão de julgamento realizada em 11.7.2013, com início do prazo quinquenal em 12.7.2013 (6ª feira). Assim, o termo final do prazo ocorreu em 16.7.2013 (3ª feira). No entanto, o recurso foi protocolado em 17.7.2013, quando já expirado o prazo legal.
Os embargos de declaração oriundos de decisões proferidas pelas Turmas de Recursos, devem ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da Sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do Fonaje: “O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”
(Aprovado no XIV Encontro - São Luis/MA) (ED em RI n. 2013.600713-4, de Caçador, Rel. Juiz Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Sexta Turma de Recursos - Lages, j. 08-08-2013).

Considerando o que foi exposto, de fato, houve intimação do Estado acerca do acórdão prolatado, nos termos do Enunciado nº 85 do FONAJE, não havendo motivos para retificar a certidão de trânsito em julgado de ID 6296607.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, mas, no mérito,
JULGÁ-LO IMPROCEDENTE
.

Rejeitado o recurso à unanimidade, condena-se o agravante ao pagamento de multa fixada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)